Tribunal: TJSP
Processo: 1021863-94.2014.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL PELA VIA DOS EMBARGOS – INTERPOSIÇÃO COM NÍTIDO PROPÓSITO DE OBTER A REFORMA DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000963610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1021863-94.2014.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A, é embargada
MARTA BRAGA BASTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO, CARLOS RUSSO E
MARCOS RAMOS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1021863-94.2014.8.26.0554/50000
Embargos de Declaração Cível no 1021863-94.2014.8.26.0554/50000 -Voto no 36238
2
Embargante: Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A
Embargada: Marta Braga Bastos
Comarca: Santo André - 6a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO SANÁVEL PELA VIA DOS EMBARGOS

INTERPOSIÇÃO COM NÍTIDO PROPÓSITO DE OBTER
A REFORMA DA DECISÃO IMPOSSIBILIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 36238
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão do qual fui relator, que negou provimento às apelações tanto da
seguradora ora embargante quanto da segurada, mantendo íntegra a
sentença de parcial procedência da ação de cobrança e de indenização
por danos morais, fundada em apólice de seguro de vida e acidentes
pessoais em grupo, para condenar a seguradora ao pagamento da
cobertura de “doença grave” no valor de R$ 50.000,00.
Diz a embargante, em síntese, haver vícios no
acórdão quanto à premissa adotada de ausência de quesito específico na
proposta do seguro quanto ao histórico de saúde da genitora da
autora/segurada, pleiteando sejam eles sanados, com a consequente
atribuição de efeito modificativo ao recurso.

É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
expungir eventuais defeitos que possam comprometer a exata

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1021863-94.2014.8.26.0554/50000
Embargos de Declaração Cível no 1021863-94.2014.8.26.0554/50000 -Voto no 36238
3
compreensão da sentença ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados
pelo art. 1.022, incisos I e II, do CPC (obscuridade, contradição, omissão
ou erro material), inexistindo, portanto, a possibilidade de o julgador
reexaminar as provas constantes nos autos, ou de modificar a sua
convicção sobre os fatos e sua interpretação jurídica, tal qual pretendem
os embargantes.
Na hipótese, o aresto foi bastante claro quanto aos
fundamentos para a manutenção da procedência da pretensão de
cobrança da cobertura securitária, conclusão a que se chega a partir de
uma leitura minimamente atenta do julgado. Os argumentos deduzidos
no recurso sequer consubstanciam vício sanável pela via dos embargos,
tampouco evidenciam o desacerto da decisão encampada no acórdão,
traduzindo o nítido propósito de apenas rediscutir o mérito da decisão,
manifestando a embargante, na realidade, apenas seu inconformismo
com o desfecho dado no acórdão, pretendendo, em última instância, a
reforma do julgado, solução absolutamente inviável em sede de
embargos de declaração.
Portanto, inexiste qualquer vício para ser sanado.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANDRADE NETO
Relator